Tribunal: TJSP
Processo: 1007621-39.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pregão – Empresa contratada para o preparo de alimentação escolar – Exigência de observância das normas sanitárias previstas na Portaria CVS no 01/2019 – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Edital que prevê a obrigatoriedade da contratada observar as normas das legislações federal, estadual e municipal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007621-39.2019.8.26.0269
Voto no 30.514
Registro: 2020.0000510290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007621-39.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
apelante PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora V.U. Sustentou oralmente a Dra.
Ana Cláudia Silva Araújo Santos.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007621-39.2019.8.26.0269
Voto no 30.514
Apelação no 1007621-39.2019.8.26.0269
Apelante: Prime Refeições e Serviços Eireli EPP
Apelado: Município de Itapetininga
Comarca: 4a Vara Cível de Itapetininga
Juíza: Dra. Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini
APELAÇÃO Mandado de segurança Pregão Empresa
contratada para o preparo de alimentação escolar Exigência
de observância das normas sanitárias previstas na Portaria CVS
no 01/2019
Ordem denegada
Pretensão de reforma

Impossibilidade
Edital que prevê a obrigatoriedade da
contratada observar as normas das legislações federal, estadual
e municipal Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Prime
Refeições e Serviços Eireli EPP contra ato praticado pelo Diretor do Departamento de
Licitações e Materiais e da Secretária Municipal de Educação de Itapetininga,
visando à anulação do ato que determinou a abertura de 85 (oitenta e cinco) filiais, ante
a inaplicabilidade da Portaria CVS no 01/2019 após o lançamento do edital e assinatura
do termo aditivo, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo mínimo de 90 (noventa)
dias úteis para a referida adequação.
Conforme sentença de fls. 541/543, a ordem foi denegada.
Inconformada, recorre a impetrante e pugna pela reforma do
julgamento. Sustenta, em síntese, ser inaplicável a Portaria CVS no 01/2019 por se tratar
de norma superveniente ao edital. Aduz, ainda, que o prazo concedido para adequação é
inexequível e fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (fls. 555/562).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 567/570).
O Ministério Público eximiu-se de atuar no feito (fls. 538).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007621-39.2019.8.26.0269
Voto no 30.514
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do
recurso e nego-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que a impetrante sagrou-se vencedora do
Pregão Presencial no 04/2018 “para prestação de serviços no preparo da alimentação
escolar, com o fornecimento de gêneros e demais insumos (incluindo pré-preparo,
preparo, porcionamento, controle de sobras limpa e ingesta), armazenamento,
transporte e distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, limpeza e
conservação das áreas abrangidas, fornecimento de gás, manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos, elaboração e atualização de Manual de Boas Práticas e
desenvolvimento de cardápios” (fls. 27), sendo o contrato prorrogado pelo prazo de
doze meses.
Afirma que foi surpreendida com a notificação de que deveria
adequar-se às exigências da Portaria CVS no 01/2019, o que resultaria na necessidade de
abertura de 85 filiais, contra o que ora se insurge.
Inicialmente, afasta-se a alegação de que não está obrigada a se
adequar às regras sanitárias da Portaria CVS no 01/2019, pois posterior ao edital.
Ora, o edital expressamente prevê no capítulo das obrigações da
contratada que:
“13.8.11
Os serviços deverão ser conduzidos em estrita
observância com as normas da Legislação Federal, Estadual e
Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos.”
Logo, se sobreveio norma sanitária relativa à atividade
desenvolvida pela impetrante, de rigor sua adequação a ela.
Ressalte-se que o próprio Município aduziu que a impetrante
não necessitará abrir 85 filiais para se adequar à norma, bastando obter licença de
funcionamento com o CNPJ da filial responsável pela execução do objeto contratual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007621-39.2019.8.26.0269
Voto no 30.514
com o endereço da contratante (fls. 527/528).
Outrossim, não há que se falar em insuficiência do prazo
concedido, pois conforme se extrai do documento de fls. 213, não se exigiu que o
impetrante obtivesse a licença em cinco dias; concedeu-se à empresa “o prazo de 05
(cinco) dias úteis para adotar as medidas necessárias para obtenção da referida
documentação.”
Destarte, nada há que se reparar na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora